Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível interposta em ação de conhecimento envolvendo contrato de prestação de serviços para desenvolvimento de plataforma digital de vendas.
O acórdão embargado manteve a sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a parte ré à restituição de valores pagos, diante do inadimplemento contratual.
A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da extensão dos serviços prestados e à possibilidade de resolução proporcional do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a extensão dos serviços prestados; e
(ii) definir se seria cabível a resolução proporcional do contrato, com restituição parcial dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou as teses recursais com base nas provas dos autos, legislação aplicável e jurisprudência.
A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da apelação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
A pretensão de reavaliar o cumprimento contratual e a natureza da obrigação constitui matéria meritória, que demanda recurso próprio.
A jurisprudência da Turma é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todas as alegações das partes, bastando fundamentação clara e suficiente.
Ausente omissão ou outro vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A insurgência contra fundamentos do julgamento deve ser veiculada por recurso próprio, não sendo cabível nos estreitos limites dos aclaratórios."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024.